Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VENDA DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA NO DETRAN. ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inexiste decisão surpresa ou preclusão pro judicato, quando o Juízo a quo rejeita no saneador a preliminar de ilegitimidade passiva ventilada pelo primeiro réu, ora primeiro apelado, reconhecendo a titularidade do direito invocado à luz das informações trazidas na petição inicial, e, na sentença, julga improcedente o pedido ao fundamento de que aquele não era responsável pelas consequências do evento danoso, pois à época da colisão havia vendido o automotor ao segundo réu, ora segundo apelado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. Conforme preceituam os arts. 786, caput e 927, caput, do CC, é facultado à seguradora o exercício do direito de regresso contra o causador do dano pelo que efetivamente pagou ao segurado. De outro lado, o proprietário do veículo também pode ser responsabilizado solidariamente pelos danos causados em acidente de trânsito. Precedentes.

3. Se provado nos autos que, à época do acidente de trânsito, o veículo envolvido não mais pertencia ao primeiro réu, mas ao segundo réu, independentemente de registro no Detran, haja vista que a transferência da propriedade ocorre com a tradição do bem, nos termos do art. 1.267 do CC, correta se mostra a sentença que impôs a responsabilidade pelo ressarcimento da indenização apenas ao segundo réu, atual proprietário e condutor do veículo causador do dano.

4. Não há se falar em litigância de má-fé quando a parte sequer indica a conduta descrita no art. 80 do CPC que ensejaria a aplicação da penalidade intentada. Ressalte-se que a má-fé processual não se presume, sendo exigível, para sua caracterização, a existência de prova adequada e pertinente do dolo processual.

5. Recurso conhecido e desprovido.